Tribunal: TJES
Processo: 0001642-93.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001642-93.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. BENEFÍCIO FISCAL. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. CONTROLE CONTINUADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Aracruz que, em ação anulatória cumulada, julgou improcedentes os pedidos de manutenção da cooperativa no regime de ISS fixo e de aplicação de alíquota reduzida de 2% (dois por cento), além de reconhecer a regularidade do ato administrativo que reviu o enquadramento fiscal da autora. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão administrativa que excluiu a cooperativa do regime de ISS fixo está fulminada pela decadência; (ii) estabelecer se a cooperativa faz jus à aplicação da alíquota reduzida prevista nas Leis Municipais nº 3.025/2007 e nº 3.268/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O benefício fiscal relativo ao regime de ISS fixo possui natureza continuada e sucessiva, exigindo o preenchimento constante dos requisitos legais, motivo pelo qual não se aplica à espécie a decadência prevista no art. 150, § 4º, do CTN, tampouco o prazo do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.
4.
A Administração Pública tem o poder-dever de rever atos administrativos e fiscalizar continuamente o cumprimento das exigências legais para a fruição de benefícios fiscais, nos termos da Súmula 473 do STF.
5.
Não houve ato administrativo anterior que assegurasse de forma definitiva o enquadramento da cooperativa no regime de ISS fixo, conforme evidenciado nos processos administrativos analisados.
6.
A decisão administrativa que afastou a aplicação do ISS fixo à cooperativa foi devidamente motivada, pautando-se na ausência de comprovação dos requisitos legais e na constatação de que os serviços prestados não se davam por meio de atos cooperados típicos.
7.
Em relação ao pedido de aplicação da alíquota reduzida de 2%, a cooperativa não demonstrou o preenchimento das condições previstas nas Leis Municipais nº 3.025/2007 e nº 3.268/2009, tampouco apresentou requerimento administrativo formal que embasasse eventual direito ao benefício.
8.
A Lei Municipal nº 3.268/2009 possui aplicação restrita a um estaleiro específico e seus prestadores de serviço, não sendo extensível à cooperativa apelante.
9.
A Lei Municipal nº 3.025/2007, além de exigir comprovação documental específica para fruição do benefício, teve seus efeitos revogados pela Lei Municipal nº 4.220/2019, tornando inviável a pretensão da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A revisão administrativa do enquadramento fiscal no regime de ISS fixo pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto não comprovada a manutenção das condições legais exigidas para a fruição do benefício.
12.
A decadência prevista no art. 150, § 4º, do CTN não se aplica à revisão de benefício fiscal de natureza continuada.
13.
A concessão de alíquota reduzida de ISS exige requerimento administrativo instruído com prova do preenchimento das condições legais, sendo indevida a autoaplicação do benefício sem controle da Administração Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ
em face da r. sentença do evento 14023190, integrada pela r. decisão do evento 14023206, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na ação anulatória c/c declaratória movida pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o fato gerador do imposto é mensal e, para que haja o enquadramento no regime de ISS fixo, a empresa deveria comprovar, mês a mês, que atendia aos requisitos legais.

Por isso, afastou a tese de decadência do direito da Administração Pública de rever o benefício fiscal, por entender que se tratava de um benefício de aplicação continuada e sucessiva, assegurado apenas enquanto as condições fáticas para sua fruição estivessem presentes.

Ato seguinte, condenou a apelante/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A decadência para o lançamento de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do Imposto Sobre Serviços (ISS), é regida pelo artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional (CTN), todavia, o ato administrativo em questão não se trata de um lançamento por homologação, mas sim cuida de um benefício fiscal que, por sua própria natureza, é de aplicação continuada e sucessiva, estando a manutenção condicionada à persistência das condições fáticas que o ensejaram.

A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos, especialmente quando eivados de ilegalidade ou inobservância dos requisitos legais, como preconizado pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. O controle da concessão de um benefício fiscal, que se renova a cada fato gerador, não pode ser tolhido pelo decurso de um prazo que não se aplica à espécie.

A r. sentença, ao afastar a decadência, agiu com acerto, pois, para que o contribuinte se beneficie do regime de ISS fixo, ele deve preencher as condições estabelecidas em lei, e a fiscalização do cumprimento desses requisitos é contínua e não se submete à decadência do artigo 54 da Lei 9.784/99 ou do art. 150, § 4º, do CTN.

O processo administrativo 6.782/2006, amplamente citado, trata de manifestação opinativa da Procuradoria-Geral, sem qualquer valor decisório, sobretudo porque não tramitou pelas instâncias competentes do contencioso administrativo tributário (JIF e CMRF), nos termos dos arts. 272 a 274 do Código Tributário Municipal de Aracruz.

No processo administrativo nº 4.410/2015, a apelante não foi formalmente desenquadrada do ISS fixo, porque a Administração Pública tão somente crio uma comissão técnica para proceder à revisão dos enquadramento desse benefício, com o intuito de garantir coerência na aplicação do regime especial a empresas que efetivamente preenchessem os requisitos legais.

O processo administrativo nº 1.866/2017, por sua vez, denotou que inexistia ato formal anterior que assegurava o direito da recorrente ao ISS fixo, tanto que a própria cooperativa reformulou pedido de reenquadramento a essa benesse, que teve a análise prejudicada pela posterior auditoria fiscal.

A decisão administrativa que reviu o enquadramento fiscal da apelante ocorreu no processo administrativo nº 11.908/2017, tendo sido devidamente motivada pela fiscalização do Município e pela inobservância das condições legais para a manutenção do benefício, sendo que a apelante teve a oportunidade de clarificar que continuava prestando serviços por meio de atos cooperados típicos e que seus cooperados recolhiam ISS na modalidade fixa.

Ademais, em relação ao pedido subsidiário de aplicação da alíquota reduzida de 2% (dois por cento), a cooperativa recorrente não apresentou prova de que se enquadra nas hipóteses das Leis Municipais nº 3.025/07 e nº 3.268/09 para ter direito a tal benefício.

Cumpre notar que a Lei Municipal nº 3.268/09 era exclusivamente direcionada ao estaleiro da empresa cingalesa Jurong e seus prestadores de serviço, não se aplicando, nem por analogia, à apelante. Aliás, a limitação de alcance foi reconhecida por essa norma em seu art. 6º e fundamenta-se em critérios objetivos de incentivo à indústria naval e portuária, e não em prol de empresas, associações e cooperativas que atuem no segmento do transporte escolar.

A benesse do art. 1º da Lei Municipal nº 3.025/07
1
, por sua vez, possui natureza excepcional exige requerimento administrativo expresso, bem como comprovação documental de que a empresa se enquadra nas hipóteses legais – inclusive quanto à expansão de atividades ou atividades estratégicas previstas no plano de desenvolvimento local.

Como bem registrou a juíza de primeira instância, a cooperativa apelante poderia ter comprovado o seu direito das seguintes maneiras: “
a) a primeira, documentando o preenchimento objetivo dos requisitos legais definidos na Lei Municipal nº 3.025/2007, o que permitiria avaliar a subsunção dos fatos ao direito invocado nesta ação; b) a segunda, apresentando cópia de procedimento administrativo no qual a Administração Pública Municipal tivesse indeferido o seu pleito, o que permitiria o exame dos motivos (determinantes) da decisão denegatória e, por conseguinte, de modo presumido (para fins de tutela liminar), da constatação dos requisitos legais preenchidos pela requerente.
” (evento 14023190).

No entanto, inexiste prova que demonstre o deferimento do benefício, tampouco que elucide que a cooperativa tenha apresentado requerimento administrativo formal, válido e instruído com os elementos exigidos pela legislação local para gozar do ISS com a alíquota reduzida.

Por fim, a redução disposta na Lei Municipal nº 3.025/07 foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 4.220/19, o que, por si só, inviabiliza qualquer pretensão de perpetuação dos efeitos daquela legislação, sendo que admitir a autoaplicabilidade do benefício conferiria indevidamente à contribuinte o direito de usufruir de renúncia fiscal sem a comprovação efetiva de seus pressupostos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a cooperativa apelante ao pagamento de honorários recursais
2
(art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames da Súmula nº 14 do STJ.

É como voto.

1
Art. 1º Fica concedido a título de incentivo fiscal, redutores de 60% (sessenta por cento) da alíquota do ISSQN – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, fixado na Lei Municipal nº 2.521, de 19 de dezembro de 2002, e seus anexos, pelo período de 05 (cinco) anos, para as empresas instaladas ou que se instalarem no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo e para os serviços prestados na área petrolífera.

§ 1º Entende-se como instalação no Município a inscrição da Empresa, matriz ou filial, no cadastro de contribuintes do Município de Aracruz.

§ 2º Gozarão do mesmo beneficio as empresas já inscritas no cadastro de contribuintes do ISSQN – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que ampliar as suas instalações físicas e sua capacidade de produção, devidamente comprovada junto a Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

2
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.